Tribunal: TJBA
Processo: 8065964-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065964-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

AGRAVADO: MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DILAZE PATRICIA AMORIM GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE COM COMORBIDADES. PRESCRIÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA COMPROVADA. LIMITAÇÃO CONTRATUAL INDEVIDA. MANUTENÇÃO PARCIAL DA TUTELA. DETERMINAÇÃO DE CONTINUIDADE POR 2 (DOIS) MÊS. INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória proferida no curso de ação de obrigação de fazer, ajuizada por beneficiária do plano, que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para determinar o custeio de internação em clínica especializada no tratamento de obesidade, pelo prazo inicial de 90 dias ou obtenção de IMC igual ou inferior a 30kg/m2, o que ocorrer primeiro, e após a alta médica, internação por 2 (dois) dias mensais, em clínica especializada.

2. Assim, a decisão também autorizava, após a alta médica, a continuidade do tratamento por meio de internação periódica de dois dias por mês.

3. A operadora agravante sustentou, em síntese, a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida antecipatória, notadamente a inexistência de urgência médica, a natureza eletiva do procedimento e a necessidade de realização de prova técnica. Requereu efeito suspensivo, indeferido monocraticamente, vindo a interpor agravo interno, ao qual o Ministério Público opinou pelo desprovimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: i. verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência determinando o custeio, pela operadora de plano de saúde, de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade acompanhada de comorbidades; ii. estabelecer se é legítima a determinação de continuidade do tratamento por meio de internações mensais de curta duração, após a alta médica da internação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

6. No caso concreto, ambos os requisitos foram adequadamente demonstrados nos autos, por meio de documentação médica detalhada que atesta a gravidade do quadro clínico da parte autora, diagnosticada com obesidade grau II e diversas comorbidades, incluindo hipertensão arterial, pré-diabetes, síndrome metabólica, apneia obstrutiva do sono, hipovitaminose D, esteatose hepática e transtornos psicológicos relacionados à compulsão alimentar.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o plano de saúde pode limitar as doenças cobertas pelo contrato, mas não os meios necessários para o tratamento da enfermidade, desde que indicados por profissional médico habilitado.

8. A recusa baseada exclusivamente na ausência de previsão contratual do tipo de tratamento configura cláusula abusiva, em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor e a função social do contrato.

9. A internação prescrita visa tratamento multidisciplinar intensivo, envolvendo diversas especialidades médicas e terapêuticas, com objetivo de reverter quadro clínico grave e evitar intervenção cirúrgica, que se mostrou contraindicada em razão de transtorno de compulsão alimentar ativo.

10. A recomendação médica é clara quanto à urgência do tratamento e sua realização em ambiente clínico especializado, sob pena de agravamento do estado de saúde da paciente.

11. Por outro lado, embora a internação inicial se justifique diante do quadro clínico apresentado, a continuidade da internação por dois dias mensais após a alta médica, sem fundamentação técnica suficientemente clara quanto à sua indispensabilidade e à impossibilidade de realização em regime ambulatorial, não encontra respaldo no contexto processual atual.

12. A medida excepcional da internação periódica deve ser restrita às hipóteses de necessidade efetiva e devidamente comprovada, não sendo possível a sua manutenção indefinida com base apenas em presunções.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso parcialmente provido para suspender a continuidade do tratamento por dois dias ao mês. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento número
8021454-79.2023.8.05.0000,
em que figuram como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED
e como Agravada
MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente